Tribunal: TJPA
Processo: 0800216-35.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800216-35.2020.8.14.0074

APELANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE TAILANDIA

APELADO: CLODOALDO JULIO PIMENTEL DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. LEI MUNICIPAL VIGENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL OU MATERIAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO REMUNERATÓRIA INIDÔNEAS PARA AFASTAR DIREITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença concessiva de mandado de segurança em favor de servidor municipal que pleiteia progressão funcional vertical ao Nível III, com base na Lei Municipal nº 273/2012. A decisão de 1º grau determinou o reenquadramento funcional e o pagamento de valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há inconstitucionalidade na Lei Municipal nº 273/2012, por vício no processo legislativo e ausência de estudo de impacto financeiro;
(ii) a concessão da progressão funcional vertical viola o princípio da legalidade e implica cumulação vedada de vantagens remuneratórias;
(iii) o servidor faz jus à progressão funcional vertical com base em curso de especialização na área da educação e omissão da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de controle concentrado de constitucionalidade que invalide a Lei Municipal nº 273/2012. A norma goza de presunção de legitimidade e eficácia.
4. Alegações genéricas de irregularidade formal e ausência de impacto orçamentário não afastam direito líquido e certo assegurado por lei em vigor.
5. A progressão funcional vertical constitui majoração do vencimento base, distinta de gratificações por exercício, não configurando cumulação indevida de vantagens.
6. O servidor comprovou preenchimento dos requisitos legais e apresentou requerimento administrativo não respondido, caracterizando omissão ilegal da Administração.
7. A jurisprudência desta Corte reconhece o direito subjetivo à progressão funcional de servidor que cumpre os requisitos legais, afastando a insuficiência orçamentária como impedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município De Tailândia, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível anteriormente interposto.

Na origem, o feito trata de Mandado de Segurança impetrado por Clodoaldo Júlio Pimentel De Souza, servidor público municipal, que ocupa o cargo de professor de português – zona rural, com lotação na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, visando obter a progressão funcional vertical para o Nível III do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação de Tailândia, instituído pela Lei Municipal nº 273/2012. Alega o impetrante que concluiu curso de pós-graduação lato sensu na área da educação, com carga horária compatível à exigida por lei, tendo requerido administrativamente a progressão sem obter resposta.

O Juízo de origem concedeu a segurança pleiteada, determinando a progressão funcional vertical para o Nível III, com incorporação de 20% (vinte por cento) ao vencimento base, bem como o pagamento dos valores retroativos desde a propositura da ação, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.

Inconformado, o Município de Tailândia interpôs recurso de Apelação alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e ilegitimidade da autoridade apontada como coatora. No mérito, suscitou a inconstitucionalidade da Lei nº 273/2012, a ausência de direito líquido e certo, a necessidade de estudo de impacto financeiro, além da vedação de cumulação de gratificações e a inexistência de disponibilidade orçamentária para o atendimento do pleito.

O recurso foi regularmente processado e recebeu parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento. Posteriormente, sobreveio decisão monocrática, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida.

Em suas razões recursais, o Agravante reitera os fundamentos apresentados na Apelação. Sustenta a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 273/2012, por vício no processo legislativo, ao afirmar que houve divergências entre o projeto de lei apresentado ao Legislativo e a versão sancionada. Argumenta que tal lei gera aumento de despesa sem o devido estudo de impacto orçamentário-financeiro, afrontando os artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Reforça que a lei sancionada não é documento idôneo para fundamentar direito subjetivo do servidor, por carecer de regularidade formal e material.

Adicionalmente, aponta que o servidor agravado já percebe gratificação de magistério no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), e que a concessão da progressão funcional representaria cumulação vedada pela própria Lei nº 273/2012, que no art. 87, parágrafo único, veda a acumulação de vantagens remuneratórias. Invoca o princípio da legalidade administrativa e sustenta que a progressão, ainda que fundamentada em direito legal, não pode ser concedida cumulativamente com outra gratificação, sob pena de enriquecimento ilícito e lesão aos cofres públicos.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e dar seguimento ao recurso de apelação, com vistas à reforma da sentença de primeiro grau, para julgar improcedente o pedido de progressão funcional vertical e os consectários financeiros dela decorrentes.

Em contrarrazões, a parte Agravada suscitou, inicialmente, que os argumentos do Município não merecem prosperar por já terem sido refutados e decididos com base em provas suficientes nos autos. Argumenta que a lei municipal invocada permanece vigente, não havendo revogação tácita ou expressa, tampouco foi objeto de questionamento via ação direta de inconstitucionalidade. Defende que o Município se utiliza de argumentos inconsistentes para obstar o direito legalmente assegurado ao servidor público. Refuta a alegada inconstitucionalidade da Lei nº 273/2012, asseverando que não há vício formal comprovado e que a norma permanece eficaz.

Sobre a cumulação de vantagens, sustenta que o percentual pleiteado (20%) decorre da progressão funcional, prevista expressamente na lei, e não se confunde com outras gratificações, tratando-se de regramento específico que não afronta os dispositivos constitucionais. Aponta, ainda, que a própria Câmara Municipal de Tailândia já reconheceu a validade da lei questionada em processo anterior, afastando qualquer suspeição sobre sua autenticidade.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

A insurgência da parte Agravante reside na inconformidade com a negativa de provimento à sua apelação, reiterando os argumentos anteriormente expendidos no recurso originário, quais sejam: a) a suposta inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 273/2012, por vícios no processo legislativo; b) a inexistência de direito líquido e certo por ausência de estudo de impacto financeiro e disponibilidade orçamentária; e c) a vedação de cumulação de vantagens remuneratórias, diante da alegação de que o servidor já recebe gratificação de magistério de 25% (vinte e cinco por cento). Objetiva, assim, a reforma da decisão agravada, para que seja provido o recurso de apelação com o intuito de julgar improcedente a pretensão de progressão funcional vertical do servidor Clodoaldo Júlio Pimentel de Souza, bem como os consectários financeiros dela advindos.

Inicialmente, convém asseverar que todos os argumentos suscitados no presente agravo interno já foram devidamente enfrentados na decisão ora impugnada, de forma pormenorizada e com fulcro em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, não se revelando razoável pretender a modificação de entendimento por simples reiteração das mesmas alegações, despidas de fundamentos jurídicos novos e aptos a infirmar a conclusão exarada.

No tocante à alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 273/2012, impende observar que inexiste, nos autos, qualquer pronunciamento do órgão competente para o controle abstrato de constitucionalidade que tenha declarado sua nulidade, tampouco foi manejada ação direta para tal fim. A norma permanece hígida e eficaz no ordenamento jurídico municipal, sendo inaplicável a via estreita do mandado de segurança para sua desconstituição incidental.

A tentativa de infirmar o direito à progressão funcional vertical por alegações genéricas de vício legislativo, insuficiência orçamentária e suposta vedação de acumulação remuneratória revela-se, além de juridicamente improcedente, incompatível com os princípios constitucionais da valorização do magistério e da eficiência administrativa.

A Constituição Federal, em seu art. 37, caput, e inciso X, consagra a legalidade como vetor da atuação estatal, sendo dever da Administração observar as disposições legais em vigor.

No caso concreto, a Lei Municipal nº 273/2012 encontra-se plenamente vigente e eficaz, sendo obrigatória sua aplicação, sobretudo quando assegura direitos decorrentes do mérito funcional, como a progressão vertical por titulação, condicionada ao cumprimento de requisitos objetivos, os quais, como se demonstrou, foram integralmente atendidos pelo servidor impetrante.
In verbis:

Art. 28. Os níveis constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação dentro do Cargo de Professor/docente, assim considerada, cuja Tabela de Vencimentos encontra-se acostada no Anexo III deste Plano:

(...)

NÍVEL III: formação em nível superior em curso de Licenciatura de Graduação Plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na área de Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas:

(...)

III- O Vencimento Base do nível III corresponde ao valor inicial vencimento do Nível II, acrescido de 20% (vinte por cento)

(...)

Art.58- A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor, não significa mudança de cargo, sendo a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na aérea da educação e ocorrerá na forma a seguir:

(...)

II- será promovido para o Nível III, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena que obtiver pós-graduação Latu Sensu Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na aérea da educação:

(...)

§1º- Os cursos de pós-graduação “latu sensu” e “stricto sensu” e de nova habilitação, para os fins previstos nesta Lei, realizadas pelo ocupante de Cargo de Professor, somente serão considerados para fins de progressão, se ministrados por instituição autorizada ou reconhecida por órgãos competentes, e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira credenciada para este fim;

§ 2º- A progressão dos servidores integrantes do Quadro Permanente da Rede Municipal de Ensino ocorrerá a qualquer tempo, e será efetivada mediante requerimento do servidor com a apresentação de certificado ou diploma devidamente instruído depois de cumprido o estágio probatório.

Ademais, é jurisprudência pacífica que eventuais vícios no processo legislativo devem ser apreciados em sede própria, não podendo, por presunção, afastar a eficácia de uma lei regularmente promulgada e em vigor, cuja validade formal e material goza de presunção de legitimidade. Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO. RECUSA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. ART. 19, § 1º, INCISO IV, DA LRF.

I – Conforme entendimento já esposado por este c. STJ, o art. 100 da Lei Complementar Estadual nº 68/92 assegurava ao servidor público do Estado de Rondônia, investido em cargo em comissão ou função gratificada por período superior a 5 (cinco) anos, a incorporação – a título de vantagem pessoal, e à razão de 1/5 (um quinto) por ano subsequente de exercício – da diferença entre o vencimento básico do cargo efetivo e a remuneração do cargo comissionado. Precedente: RMS 21.570/RO, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 22/10/2007.

II -
A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei
. Precedentes deste e. Superior Tribunal de Justiça e do c. Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário provido. (RMS 30428/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010). (Grifo nosso)

Servidor Público: direito à incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as despesas de pessoal do Estado.
" (AI 363129 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 08/10/2002, DJ 08-11-2002 PP-00031 EMENT VOL-02090-08 PP-01537).

Por seu turno, a alegada inexistência de direito líquido e certo, ante a suposta ausência de impacto orçamentário, revela-se igualmente infundada. Com efeito, conforme amplamente reconhecido por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, a inexistência de disponibilidade financeira não se sobrepõe ao direito subjetivo assegurado por lei ao servidor público, notadamente quando se trata de progressão funcional decorrente de titulação acadêmica, prevista em norma legal vigente e cuja implementação se faz mediante requerimento e preenchimento dos requisitos objetivos estabelecidos. Neste sentido, é firme o entendimento de que a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada como obstáculo para o cumprimento de obrigação legal relativa à retribuição funcional, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

Acerca da vedação de cumulação de vantagens, depreende-se da leitura da Lei Municipal nº 273/2012 que a progressão funcional vertical configura alteração de nível na carreira do magistério, com majoração do vencimento base, distinta das gratificações de exercício, como é o caso da gratificação de magistério. A incorporação de 20% (vinte por cento) decorrente da progressão não se confunde com outras verbas remuneratórias acessórias, sendo indevida a pretensão de seu afastamento com base em suposta cumulação vedada, quando, na verdade, se trata de regramento específico e legalmente previsto no plano de cargos, carreiras e remunerações dos profissionais da educação municipal.

Releva destacar, ainda, que o servidor Clodoaldo Júlio Pimentel de Souza logrou comprovar, nos autos, o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção da progressão, tendo concluído curso de pós-graduação lato sensu na área da educação, com carga horária compatível à exigida, e apresentado requerimento administrativo que restou silenciado pela administração, configurando-se omissão ilegal e passível de correção pela via judicial.

Ressalte-se, por fim, que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará é uníssona no sentido de reconhecer o direito à progressão funcional dos servidores públicos municipais quando presentes os requisitos legais, afastando os óbices orçamentários como impedimento ao exercício de direito subjetivo fundado em lei. Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL (PROFESSOR). OBTENÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU. APLICAÇÃO DO ART. 15, INCISO I, E ART. 25, §1.º, INCISO I, DA LEI N.º 7.442/2010 (PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DO PARÁ). OMISSÃO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO EM PROMOVER O PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO. CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará estabelece como hipótese de progressão funcional vertical: a obtenção do título de especialização,
lato sensu,
com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação, na forma do art. 15, inciso I, da Lei n.º 7.442/2010;

2 -
In casu
o impetrante comprovou que obteve título de especialização,
lato sensu,
na área de educação física escolar, cumprindo o requisito de titulação estabelecido na norma mencionada, e que protocolou requerimento administrativo solicitando a realização da progressão funcional, ensejando o processo administrativo n.º 0000873180/SEDUC/PA constante do ID-3630135 - Pág. 01/02, mas depois de 05 (cinco) anos, não houve a abertura de procedimento de progressão funcional vertical, na forma estabelecida no 17 da Lei n.º 7.442/2010, muito menos o pagamento da progressão funcional, na forma estabelecida no art. 25, §1.º, incisos, da Lei n.º 7.442/2010;

3 - Restou comprovada assim a violação a direito líquido e certo da impetrante de obter a progressão funcional pleiteada de professor da classe

I - G, posto que o impetrante recebe vencimento básico de R$ 2.131,94 (dois mil cento e trinta e um reais e noventa e quatro centavos), mas como professor da classe II - G, deveria receber o vencimento básico de R$ 2.163,92 (dois mil cento e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), na forma estabelecida na Tabela de Remuneração de Janeiro de 2020 anexa a Lei n.º 8.965/2019, considerando o acréscimo de 1,5% (um e meio por cento) decorrente da alteração da Classe I para a Classe II, na forma estabelecida no art. 25, §1.º, incisos, da Lei n.º 7.442/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da Educação do Estado do Pará);

4 - A omissão da administração em proceder a abertura do procedimento de progressão funcional afronta a legislação que regula a matéria, estabelecendo a abertura de processo anual a cargo da Secretaria de Estado de Educação
, ex vi
art. 17 da Lei n.º 7.442/2010, o que não ocorreu na espécie, após 05 (cinco) anos do requerimento protocolado pelo impetrante, o que não é proporcional e razoável, ensejando a omissão ilegal e arbitrária imputável a autoridade impetrada, que não pode obstar a progressão requerida, face a inexistência de arguição de fato que obste a progressão requerida;

5 - Concede-se a segurança ao impetrante, à unanimidade, para que seja realizada a progressão funcional requerida, e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.” (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0809146-70.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 08/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORESPÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES. LEIS MUNICI
PAIS
Nº 266/2005 E 288/2007. AVALIAÇÕES PARA PROGRESSÕES NÃO REALIZADAS. RECUSA ILEGAL DO MUNICÍPIO REQUERIDO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO ISENTA O MUNICÍPIO DO PAGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os autores são servidores públicos municipais desde 1999 e 2006, respectivamente, e nunca obtiveram progressões funcionais, apesar de haver previsão legal, sob o argumento de falta de previsão financeira.

2.
As normas concernentes à progressão funcional para os ocupantes de cargos efetivos do Município de Pacajá, foram instituídas pela Lei Municipal nº 266/2005, alterada pela Lei nº 288/2007, dispondo que o direito à progressão funcional para os servidores públicos Municipais de Pacajá, deverá ser processado anualmente, com acréscimo de 20% (vinte por cento) nas mudanças de um padrão para outro.

3.
Os autores comprovaram o preenchimento do lapso temporal previsto na mencionada lei, sendo que a recusa da Administração Municipal não pode obstar o direito a progressão funcional.

4.
A ausência das avaliações necessárias decorre de omissão unicamente imputável à negativa do Ente Municipal em realizá-las, o que deveria ser feito por ocasião do transcurso do lapso temporal previsto na lei, sem a necessidade de requerimento do servidor. Precedentes desta Corte.

4.
A alegada ausência de recursos financeiros não têm o condão de retirar direitos do servidor público, garantidos por força de lei em atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna. Precedentes do STF e STJ.

5.
Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002588-73.2018.8.14.0069 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 17/06/2025